Tribunal: TJSP
Processo: 0002785-42.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Receptação – Recebimento de veículo sabidamente produto de ilícito comprovada – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Privilégio descabido – Pena e regime fixados com correção – Restrição da pena substitutiva à prestação de serviços à comunidade – Inteligência do § 2o do artigo 44 do Código Penal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002785-42.2017.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante JOÃO PAULO
DA SILVA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para preservar a restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade como substitutiva da corporal
imposta (art. 44, § 2o, do CP); mantém-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002785-42.2017.8.26.0291 -Voto no 15.368
2
Apelação n.o 0002785-42.2017.8.26.0291
Voto no 15.368
Receptação Recebimento de veículo sabidamente
produto de ilícito comprovada
Dolo direto
depreendido dos elementos constantes dos autos
Condenação mantida Privilégio descabido Pena
e regime fixados com correção Restrição da pena
substitutiva à prestação de serviços à comunidade
Inteligência do § 2o do artigo 44 do Código Penal
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 206/208), que julgou
procedente a ação penal e condenou João Paulo da Silva Alves como incurso no artigo
180, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituindo a pena corporal por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, esta no valor de 01 (um) salário mínimo.
Inconformado, o réu apela (fls. 227/228). Pleiteia, em apertada síntese, a
absolvição, aduzindo que o frágil conjunto probatório não autoriza a condenação,
porquanto não demonstrado que agiu com dolo. Alternativamente, requer a
desclassificação para a modalidade culposa da receptação e o reconhecimento da
receptação privilegiada.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 246/248), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo provimento parcial do recurso, apenas para excluir uma das penas
alternativas, em consonância com o art. 44, § 2o, do Código Penal (fls. 256/260).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002785-42.2017.8.26.0291 -Voto no 15.368
3
É dos autos que João Paulo da Silva Alves, nas circunstâncias espaço-
temporais descritas na incoativa, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, uma motocicleta
Honda CG 150 Titan KS, ano 2004, avaliada em R$3.300,00, coisa que sabia ser produto
de furto, pertencente à vítima Rubens Alexandre Ismael.
Perquirido a respeito em juízo, o réu buscou demonstrar desconhecimento
quando à origem espúria do bem possuído. Afirmou que adquiriu a motocicleta,
juntamente com o adolescente, de um usuário de drogas a quem conhecia de vista, vez que
ele não residia na cidade. Pagou pela moto R$ 300,00, em dinheiro. O vendedor disse que
possuía nota fiscal do veículo, produto de leilão, mas não a apresentou. Não conferiu se a
placa e o número de chassi estavam regulares. Indagado sobre ter furado um bloqueio
policial, alegou que não estava conduzindo a motocicleta na ocasião, mas sim outro rapaz,
parecido consigo (fls. 168/172).
A negativa, contudo, contrastada por elementos de prova mais idôneos, não
subsiste.
Policial militar Tiago José de Araújo, por sua vez, rememorou o sucedido.
Estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos numa motocicleta.
Efetuada consulta do emplacamento, o resultado indicou que o veículo era produto de
furto. A dupla, contudo, ao perceber o acompanhamento policial empreendeu fuga; em
dado momento, eles entraram com a moto em uma residência que estava com o portão
entreaberto e logo o trancaram com uma corrente. Reportou que pularam o muro e
abordaram os dois indivíduos no interior da casa. Indagados sobre o veículo, eles
responderam que compraram a moto juntos, por um valor irrisório (fls. 191/193).
E a mesma dinâmica, em essência, foi reportada pelo colega de farda Murilo de
Oliveira Santos. Em acréscimo, pontuou que o número do chassi estava suprimido e o
motor pertencia a outro motociclo. Identificaram o proprietário pelo selo existente no
banco do veículo. Quando interpelados, eles disseram que compraram a moto, mas as
respostas eram evasivas e dissonantes (fls. 194/196).
Note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar
no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002785-42.2017.8.26.0291 -Voto no 15.368
4
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. Nesse sentir, já decidiu
esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os
policiais tenham agido com motivação espúria ou que tivessem
qualquer interesse em prejudicar os acusados. Nada há que
enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma
eficácia
probante
das
declarações
de
quaisquer
outras
testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo
quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal' (STJ,
Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577,
Comarca de São José dos Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j.
em 05.03.2015, v. u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
Ademais, regra comezinha na avaliação probatória traduz inversão do ônus
com a apreensão da res. Em outras palavras, na posse do bem quando pilhado, cumpria-lhe
justificativa convincente, da qual não se desincumbiu, tampouco provou.
No particular, não se mostra razoável, tampouco sensato, supor ou admitir que
ignorasse a origem viciada da motocicleta, avaliada em R$ 3.300,00 (cf. auto de avaliação de
fls. 31); afinal, recebeu-a de pessoa que sequer conseguiu identificar, sem que lhe fosse
entregue qualquer documento relativo ao bem. Apenas pueril ingenuidade haveria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002785-42.2017.8.26.0291 -Voto no 15.368
5
justificar o acolhimento das inconvincentes juras de inocência trazidas com o apelo, ou a dita
ignorância quanto à má procedência do bem.
Inequívoca, então, a posse exercida pelo apelante sobre o utilitário produto de
furto (fls. 37/38) e inexistente prova alguma indicativa da licitude da aquisição, não se pode
desprezar a certeza de que o irrogado tinha pleno conhecimento da origem pecaminosa do
bem e de que o delito de receptação dolosa resultou tranquilizadoramente demonstrado.
Do contrário, o desprezo a dados objetivos, identificadores que são do dolo do
agente, imporia a invasão de seu âmago como forma de autenticação do malfeito, algo
impossível, senão quando externada pela não usual confissão de autoria.
De se concluir, pois, como feito na origem, tivesse o recorrente plena ciência
do profano.
Mais a mais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do
necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um
sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de
testemunhas.
De outro turno, incabível, na espécie, o reconhecimento do privilégio disputado
pela defesa. A ofensividade ao bem jurídico tutelado e a relevância social da conduta,
afinal, não se coadunam com a benesse. Ademais, o valor do bem receptado não pode ser
tido por irrisório fora avaliado em R$ 3.300,00 (fls. 31), como suso referido, não podendo
ser considerada, jamais, de “pequeno valor a coisa furtada”.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática noticiada, a tornar correta, pois, a
responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
A reprimenda, por sua vez, não comporta alteração e sequer fora objeto de
insurgência.
Destaca-se que o magistrado, de acordo com o artigo 59 do Código Penal,
percorreu com correção os parâmetros para fixar a pena basal em patamar mínimo. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002785-42.2017.8.26.0291 -Voto no 15.368
6
seguir, a atenuante da menoridade relativa não poderia mesmo levar a pena aquém do
mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, razão porque permaneceu inalterada a pena.
Na derradeira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição a serem observadas, a
pena restou definitivamente assentada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
no mínimo legal.
Por fim, correta a substituição da corporal por pena alternativa. Trata-se, afinal,
de réu primário, que não tem outros antecedentes inviabilizadores do benefício, pelo que
não se justifica a negação do favor legal.
Entretanto, de acordo com o que preceitua o § 2o do artigo 44 do Código Penal,
“na condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou
por uma pena restritiva de direitos (...)” - inseri negrito. Por isso, arredada a prestação
pecuniária, subsiste em substituição à aflitiva apenas a prestação de serviços à comunidade,
tal e qual lá imposta.
Finalmente, a imposição do regime aberto para eventual cumprimento da
aflitiva é legalmente possível (cf. art. 33, § 2o, “c”, do estatuto repressivo) e devida; faz
coro, ademais, com o benefício suso referido.
Isso tudo é o mais ajustado, tomado o preceito da suficiência.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para preservar a
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade como
substitutiva da corporal imposta (art. 44, § 2o, do CP); mantém-se, no mais, a r. sentença
combatida.
MARCELO GORDO
Relator